Tribunal: STF
Processo: HC 199952
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEM REVISÃO DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA DETERMINAR A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cláudio Barcelos Rosa Amorim, advogado, em benefício de Gidailson Pereira dos Santos ou Gideilson Pereira dos Santos, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.3.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 653.466/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão temporária do paciente, em 9.4.2010, pela suposta prática do delito previsto no inc. I do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). O mandado de prisão temporária foi cumprido em 20.11.2017. A denúncia apresentada pelo Ministério Público paulista foi recebida em 24.11.2017, pelo juízo da Vara do Júri da Comarca de Guarulhos (Ação Penal n. 0022455-20.2010.8.26.0224), tendo sido também decretada a prisão preventiva do paciente. Narrou-se na denúncia:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre os dias 30 de março e 1º de abril de 2010, em horário incerto, na Estrada Municipal, altura do número 07, Bairro Jardim São Domingos, na Cidade e Comarca de Guarulhos, GIDAILSON PEREIRA DOS SANTOS, qualificado à fls. 247, agindo por motivo torpe, desferiu golpes com um pedaço de pau contra a pessoa de Bruno José de Jesus Santos, acarretando-lhe a morte. De acordo com o apurado, a vítima e o denunciado residiam em um mesmo barraco, visto que não eram casados e mantinham amizade entre si. Na data dos fatos, consta que o indiciado foi cobrar uma dívida do ofendido, ocasião em que este último alegou não ter ainda dinheiro para pagar. Diante disto, é certo que o increpado se apoderou então de um caibro de madeira e desferiu alguns golpes certeiros na cabeça de seu devedor, o que acarretou a sua morte. Na sequência, tem-se que o executor do crime fugiu do local e nunca mais apareceu, sendo encontrado somente agora, 7 (sete) anos após o delito. Depreende-se, portanto, que o crime de sangue aqui narrado fora perpetrado por motivo torpe e repugnante, mais precisamente pelo fato da vítima dever dinheiro para o agente, não tendo este tolerado o atraso no pagamento, mas sim decidido se vingar eliminando a vida do ofendido” (fl. 4, e-doc. 5). 
    3. Em 11.9.2020, o juízo processante decidiu, com fundamento no art. 419, caput, do Código de Processo Penal, que teria havido o propósito patrimonial do delito praticado pelo paciente e declarou a incompetência absoluta do Tribunal do Júri para julgar a ação penal.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs o respectivo recurso em sentido estrito, encaminhado para o Tribunal de Justiça de São Paulo e ainda não analisado. 
    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e o excesso de prazo da custódia, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2005903-50.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça bandeirante, não conhecido pela Nona Câmara de Direito Criminal, em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado – Mera reiteração de matéria já analisada em impetração anterior – Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal – Impetração não conhecida” (fl. 2, e-doc. 5). 
    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 653.466/SP no Superior Tribunal de Justiça e, em 22.3.2021, o Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu liminarmente a impetração, nos termos da seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 
    Petição inicial indeferida liminarmente” (fl. 1, e-doc. 4). 
    Não tendo sido interposto recurso contra esse julgado a decisão monocrática de indeferimento liminar da petição inicial transitou em julgado em 30.3.2021.
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que “o decreto preventivo foi proferido em 20.11.2017 e reexaminado somente no dia 11.9.2020, por exigência legal (art. 316, parágrafo único, CPP), até o dia 11.12.2020, o I. Tribunal de origem, de ofício, deveria ter revisado a necessidade da manutenção da custódia, o que, não tendo ocorrido, torna a prisão ilegal” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Argumenta que “seria preciso que, até o dia 11.12.2020, o juiz natural da causa, de ofício, assentasse a presença de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal a partir de novos e idôneos fundamentos, bem como enfrentasse a questão da adequação das medidas cautelares diversas, o que, de fato, não ocorreu” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Assevera que o paciente “encontra-se recolhido, a esta altura, há 3 anos e 3 meses, sem que selada a culpa, em evidente antecipação de pena” (fl. 4, e-doc. 1).
    Afirma que “faz-se imprescindível a concessão da ordem no presente writ para reconhecer a ilegalidade da manutenção da preventiva do Paciente, considerada a inobservância do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, uma vez não reexaminada a necessidade da postergação da custódia após transcorridos mais de 90 dias, porquanto imperioso o relaxamento da prisão ou, ao menos, a substituição por medidas alternativas” (fls. 4-5, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Diante do exposto, requer-se que a presente ordem venha a ser conhecida e concedida, confirmando-se a liminar, para determinar o relaxamento da prisão preventiva imposta em desfavor de Gidailson Pereira Santos e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc. 1). 
    7. Em 7.4.2021, requisitei à Vara do Júri da Comarca de Guarulhos/SP e ao Tribunal de Justiça de São Paulo informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, especialmente sobre a reavaliação da necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal e outras informações pertinentes.
    8. Pelo ofício recebido neste Supremo Tribunal em 13.4.2021, o juízo da Vara do Júri da Comarca de Guarulhos/SP prestou as informações requisitadas, noticiando aguardar a devolução dos autos pelo Tribunal de Justiça bandeirante para o prosseguimento da ação penal (e-doc. 14). Na mesma data, o Presidente da Seção Criminal do Tribunal paulista também prestou informações (e-doc. 15).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.3.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 653.466/SP. Contra essa decisão não foi interposto recurso, ocorrendo o trânsito em julgado em 30.3.2021.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018). 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 
    II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. 
    III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 
    1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux).
    2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva.
    3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014). 
    11. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presente essa circunstância, supera-se a orientação jurisprudencial para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    12. Na espécie em análise, apesar do óbice demonstrado, impeditivo do conhecimento da ação neste Supremo Tribunal, evidencia-se manifesta ilegalidade na ausência de reavaliação da prisão preventiva do paciente há mais de noventa dias.
    13. Em 9.4.2010, foi decretada a prisão temporária do paciente pela suposta prática do delito previsto no inc. I do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). O mandado de prisão temporária foi cumprido apenas em 20.11.2017, pois o paciente estava foragido.
    14. Em 24.11.2017, o juízo da Vara do Júri da Comarca de Guarulhos (Ação Penal n. 0022455-20.2010.8.26.0224) decretou a prisão preventiva do paciente, quando também recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual. Estes os fundamentos da custódia cautelar:
    “Quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva, razão assiste ao Dr. Promotor de Justiça, eis que presentes os requisitos e fundamentos para a custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    A prisão preventiva se mostra necessária, in casu, tanto para resguardar a aplicação da lei penal, que restará frustrada caso o acusado venha a ser solto e volte a se evadir, sabedor da gravidade da imputação que lhe é feita, e também como forma de se garantir a ordem pública, atingida pela prática de crime de extrema gravidade, tanto em abstrato (diante da pena cominada), quanto em concreto (pelo modo de execução, que demonstrou a covardia do acusado). Note-se que o réu esteve foragido há mais de sete anos e somente em razão da prisão temporária foi detido. Ou seja, não há como se garantir que solto cumprirá seus deveres perante este processo. 
    Assim, acolho a representação ministerial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do acusado supra nominado, qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    Expeça-se mandado de prisão. 
    Desde já anoto que, no presente caso, diante da gravidade do crime, circunstâncias e personalidade do agente (que emerge da própria conduta, em tese, praticada), as medidas cautelares não se afiguram suficientes, sobretudo pela ausência de mecanismos eficazes de operacionalização e fiscalização” (fl. 2, e-doc. 7).
    15. Em 11.9.2020, o juízo processante proferiu decisão pela qual, com fundamento no art. 419, caput, do Código de Processo Penal, reconheceu “o intento patrimonial do delito, já que o réu, usuário de entorpecentes, desejava apoderar-se dos valores guardados pela vítima, bem como seu telefone celular, impondo-se, assim, a desclassificação para delito não afeto a competência deste Tribunal do Júri” (fl. 2, e-doc. 6). Pela mesma decisão foi também reavaliada a necessidade da prisão preventiva:
     “GIDAILSON PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos à fl. 270, foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal. 
    Conforme denúncia (fls. 300/302), entre os dias 30 de março e 1º de abril de 2010, em horário incerto, na Estrada Municipal, altura do número 7, Bairro Jardim São Domingos, nesta Cidade e Comarca de Guarulhos, o réu, agindo por motivo torpe, desferiu golpes com um pedaço de pau contra a pessoa de Bruno José de Jesus Santos, acarretando-lhe a morte. 
    De acordo com o apurado, ambos residiam em um mesmo barraco, visto que não eram casados e mantinham amizade entre si.
    Na data dos fatos, consta que o réu foi cobrar uma dívida do ofendido, ocasião em que este último alegou não ter ainda dinheiro para pagar. 
    Diante disto, é certo que o increpado se apoderou então de um caibro de madeira e desferiu alguns golpes certeiros na cabeça de seu devedor, o que acarretou a sua morte. 
    Na sequência, tem-se que o executor do crime fugiu do local e nunca mais apareceu, sendo encontrado somente 7 (sete) anos após o delito. 
    Depreende-se, portanto, que o crime fora perpetrado por motivo torpe e repugnante, mais precisamente pelo fato da vítima dever dinheiro para o agente, não tendo este tolerado o atraso no pagamento, mas sim decidido se vingar eliminando a vida do ofendido. 
    (…)
    É o relatório. 
    Fundamento e decido.
    É caso de desclassificação da infração.
    In casu, na esteira do ponderado pelo representante do Ministério Público(fls. 632/640), malgrado esteja comprovada nos autos a materialidade delitiva em relação à vítima, conforme laudos de exames necroscópico e perinecroscópico (fls. 44/45 e 68/71), reputo restar demonstrado, em relação aos fatos, o dolo de matar com fortes indícios de delito patrimonial, impondo-se, assim, a desclassificação para delito não afeto a competência deste Tribunal do Júri.
    (…)
    Ainda, há indícios suficientes de que o réu GIDAILSON matou a vítima coma finalidade de obter proveito patrimonial, a saber, apoderar-se de valores em espécie e de um telefone celular, conforme os depoimentos prestados pelas testemunhas, em sede policial e em juízo. Senão vejamos: 
    (...) 
    Ressalvadas as opiniões em sentido contrário, estou convencida da existência de crime que não se enquadra na competência do Júri, principalmente diante das narrativas prestadas pelas testemunhas, bem como diante do depoimento do próprio acusado. 
    Pelas provas dos autos, em especial a testemunhal, revelou-se o intento patrimonial do delito, já que o réu, usuário de entorpecentes, desejava apoderar-se dos valores guardados pela vítima, bem como seu telefone celular, impondo-se, assim, a desclassificação para delito não afeto a competência deste Tribunal do Júri. 
    A prova colhida no processo em epígrafe, ao contrário, é indicativa de crime diverso do narrado na denúncia, diante da dinâmica dos fatos. Razão pela qual impõe-se a desclassificação do delito. 
    DISPOSITIVO 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 419, caput, do Código de Processo Penal, reconheço a possibilidade de nova definição jurídica do fato, DESCLASSIFICANDO, pois, o delito denunciado como doloso contra a vida e, com isso, DECLARO a incompetência absoluta do Tribunal do Júri para julgar a presente demanda. 
    Redistribuam-se com urgência os autos para uma das Varas Criminais comuns desta Comarca, competente para apuração das demais infrações penais.
    Permanecendo os motivos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva, sem novas alterações fáticas ou jurídicas, o réu continuará custodiado”. 
    16. Interposto o Recurso em Sentido Estrito n. 0022455-20.2010.8.26.0244 pela defesa, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça de São Paulo em 17.2.2021 e distribuídos à Desembargadora Fátima Gomes, estando o recurso pendente de julgamento.
    17. Pelo que se tem nos autos, a última avaliação da prisão preventiva do paciente teria ocorrido em 11.9.2020, por ocasião da desclassificação do delito. Pela Lei n. 13.964/2019, que alterou a norma do art. 316 do Código de Processo Penal, se incluiu o parágrafo único àquele dispositivo, prevendo-se a necessidade de revisão periódica das prisões cautelares a cada noventa dias.
    18. A ausência de revisão da prisão cautelar em noventa dias, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não acarreta a soltura automática do custodiado, como decidido majoritariamente pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar n. 1.395, julgada em 15.10.2020, na qual se fixou a seguinte tese:
    “A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”.
    19. Pendente de análise o recurso em sentido estrito no Tribunal de Justiça de São Paulo e não havendo informações sobre a revisão da custódia cautelar, incumbe ao relator do recurso dar cumprimento ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
    20. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar à Desembargadora Fátima Gomes, Relatora do Recurso em Sentido Estrito n. 0022455-20.2010.8.26.0224, em tramitação no Tribunal de Justiça de São Paulo, reavaliar, de imediato, a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019.
    Recomenda-se ainda a celeridade que o caso requer no julgamento do recurso em sentido estrito.
    Oficie-se, com urgência, à Vara do Júri da Comarca de Guarulhos/SP, ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator do Habeas Corpus n. 653.466 do Superior Tribunal de Justiça, para ciência e providências a serem adotadas em cumprimento a esta decisão.
    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora